Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Processo : 0700732-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o réu, aqui agravante, a imediata concessão de tempo adicional de uma hora para a realização da prova da 1a Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília ao autor, marcada para o dia 08 de dezembro de 2024. Todavia, consoante consulta aos autos de origem, sobreveio sentença em 12/05/2025 (no 0752419-44.2024.8.07.0001 – id. 234747059), confirmando a tutela de urgência e julgando procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator